Tribunal: STF
Processo: Rcl 86832
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação à Súmula Vinculante 14. Não ocorrência. Acesso pleno aos autos. Indeferimento de diligência probatória. Ausência de estrita aderência temática. utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que entendeu inexistente violação à Súmula Vinculante 14.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se houve violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14.



    III. Razões de decidir



    3. A autoridade reclamada assentou que os arquivos de mídia aos quais a defesa busca acesso não constituem, por si, prova imprescindível à instrução processual, uma vez que os elementos de natureza criminalística utilizados como prova já se encontram regularmente documentados nos autos, estando integralmente acessíveis às partes. 



    4. Acrescentou que o indeferimento de diligências requeridas pela defesa não configura cerceamento de defesa quando devidamente fundamentado, inexistindo arbitrariedade, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal. 



    5. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não viola o enunciado da Súmula Vinculante 14, a qual estabelece: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    6. Desse modo, não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    7. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige para o cabimento da reclamação que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Julgados no mesmo sentido.



    8. Os reclamantes buscam utilizar a reclamação constitucional como uma espécie de sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Julgados no mesmo sentido.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.